Tribunal: TJDFT
Processo: 0723513-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RESISTÊNCIA DA PARTE DEMANDADA CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Pelo princípio da causalidade, aquele que der causa à propositura da demanda deve suportar as custas processuais e os honorários advocatícios sucumbenciais.

2. Na ação de exibição de documentos, são devidos honorários advocatícios de sucumbência se houver resistência da parte demandada em atender ao pedido.

3. Apelação não provida. Unânime.